Tribunal: STF
Processo: ARE 1382159
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 18), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que ficou assim ementado (peça 12 – meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. ÓBITO DE FAMILIAR DAS AUTORAS, VÍTIMA DE “BALA PERDIDA”. QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO, INEXISTE MÁCULA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NA SENTENÇA PROFERIDA POR MAGISTRADO DIVERSO DAQUELE QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. NO MAIS, TRATA-SE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, PREVISTA NO § 6º, DO ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO, SOB PENA DE IMPUTAR-SE AO ESTADO A QUALIDADE DE SEGURADOR UNIVERSAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ABRANGE O RISCO INTEGRAL. INEXISTINDO CONTEÚDO PROBATÓRIO DE QUE O TIRO QUE ATINGIU A VÍTIMA HAJA EFETIVAMENTE PARTIDO DA ARMA DE FOGO DE UM DOS POLICIAIS, AFASTA-SE UM DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR, SENDO CERTO, POR OUTRO LADO, QUE, ENTENDER-SE DE FORMA CONTRÁRIA PARA IMPOR AO ESTADO RESPONSABILIDADE POR QUALQUER INFORTÚNIO, CULMINARIA POR INIBIR TODA E QUALQUER ATIVIDADE DE REPRESSÃO À CRIMINALIDADE PELAS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. O ACONTECIMENTO FOI, SIM, ABSOLUTAMENTE TRÁGICO, MAS NÃO SE DENOTA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TENHA DADO CAUSA AO MESMO, OU QUE, EM MOMENTO ALGUM, TENHA SIDO OPORTUNIZADO AO ENTE ESTATAL ATUAR PARA EVITAR O EVENTO LESIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUE LEVA À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    Os recorrentes alegam violação às normas contidas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal sustentando, em síntese, que (grifos no original):



    Observem que o acórdão fala em falta de prova do nexo causal, COMO PRINCIPAL, SE NÃO ÚNICO, ELEMENTO DO IMPROVIMENTO DO APELO. E por tal fato que, desde logo os recorrentes vão em cima dele para provar que o nexo causal NADA TEM DE COMPATÍVEL COM A FALTA DE PROVA DE QUE A BALA PARTIU DE UMA DAS ARMAS DOS AGENTES DA AUTORIDADE POLICIAL OU DE TROCA DE TIROS ENTRE ESTES E BANDIDOS.



    O nexo causal se resume na vítima ter sido atingida por uma bala da qual não se sabe de onde veio ou que se sabe ou de troca de tiros entre meliantes e bandidos ou entre bandidos, e só poderá ser quebrado com prova de ter sido o disparo fruto de briga da vítima com outra pessoa.



    Aduzem, ainda, o desacerto do acórdão recorrido face ao decidido por esta Suprema Corte RE 841.526, Relator o ministro Luiz Fux (Tema n. 592/RG), e no RE 591.874, Relator o ministro Ricardo Lewandowski (Tema n. 130/RG), defendendo que (grifos no original):



    Em esforçado trabalho, se resume, até este momento, provar que o parágrafo 6º do artigo 37 da CRFB, sem maiores delongas e de fácil percepção ADOTOU A TEORIA DO RISCO INTEGRAL PARA OS ENTES PÚBLICOS ENCAIXADOS NO TEXTO DA NORMA, E ISTO É CERTO, MAS DEIXOU BRECHA DE DISCUSSÃO SE TAMBÉM PARA TODAS ATIVIDADES DE PERIGO, como carregamento de combustível e de cargas pesadas e etc.



    Esse o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Confira-se o fundamento central do acórdão recorrido:



    Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que não restou comprovado que o tiro que vitimizou fatalmente o parente das autoras partiu de um dos policiais militares envolvidos na operação, ou seja, o nexo causal entre a conduta dos policiais e o evento danoso, a justificar o dever de indenizar do Estado.



    As provas testemunhais produzidas nos autos são insuficientes à comprovação de que a bala partiu da arma de policiais, não tendo sido possível a produção da prova técnica necessária ao esclarecimento dos fatos durante a incursão policial na localidade.



    Nesse aspecto, os depoimentos colhidos de informantes, apenas relatam a ocorrência de intenso tiroteio e que esse fato é comum naquela comunidade. Inexistindo conteúdo probatório de que o tiro que atingiu a vítima haja efetivamente partido da arma de fogo de um dos policiais, afasta-se um dos elementos essenciais para a caracterização do dever de indenizar, sendo certo, por outro lado, que, entender-se de forma contrária para impor ao Estado responsabilidade por qualquer infortúnio, culminaria por inibir toda e qualquer atividade de repressão à criminalidade pelas forças de segurança pública.



    Desse modo, resta claro que o Colegiado estadual se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos para concluir pela inexistência de nexo causal entre a conduta dos policiais e o evento danoso em análise.



    Infirmar as conclusões do acórdão recorrido, à máxima evidência, passaria necessariamente pelo reexame vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Para além disso, consigno que nos julgamentos dos Temas n. 130/RG e 592/RG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, em suma, que a presença de nexo de causalidade entre o ato e o dano é condição para estabelecer a responsabilidade objetiva do Estado. 



    E mais. O Pleno rejeitou a teoria do risco integral, afirmando que “[...] não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal [...]” (RE 841.526, fragmento do voto proferido pelo ministro Luiz Fux, Relator (Tema n. 592/RG).



    Bem por isso não assiste razão aos recorrentes quando pretendem, em sua peça recursal, o reconhecimento de que ao Estado incumbe o dever de atuação protetiva integral.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator